Tribunal: TJDFT
Processo: 0731281-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-21
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMÓVEL RESIDENCIAL. DIREITOS PESSOAIS. TITULARIDADE DO EXECUTADO. PENHORA. POSTULAÇÃO. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TITULARIDADE DO EXECUTADO SOBRE OS DIREITOS NOMEADOS. ELEMENTOS COLIGIDOS AOS FÓLIOS. DEMONSTRAÇÃO DE TITULARIDADE. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS, CONFISSÃO DE TITULARIDADE PERANTE ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS. POSSE. EVIDENCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CONTRATO DA COMPRA E VENDA. FATO IMPEDITIVO. INEXISTÊNCIA. PENHORA. VIABILIDADE. AGRAVO PROVIDO.

1. Evidenciada a titularidade do executado sobre os direitos inerentes ao imóvel nomeado por se declarar como titular do bem perante os órgãos governamentais, a par da existência de ação de cobranças de taxas condominiais geradas pelo imóvel aviada em seu desfavor, demonstrando inolvidável a titularização dos direitos possessórios relativos ao bem, ressoa viável a penhora dos direitos por ele detidos, suprindo tais elementos a necessidade de apresentação de instrumento de concerto de compra e venda do imóvel em que figure o excutido como adquirente, ressalvado o exame de impenhorabilidade sob a ótica de encerrar o imóvel bem de família.

2. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime.